Tribunal: STF
Processo: ARE 1382320
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Superior Tribunal Militar, ao julgar recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 5, p. 1-9; eDOC 6, p. 1-14), assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFESA. CPM. ART. 195. ABANDONO DE POSTO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. DELITO DE MERA CONDUTA, INSTANTÂNEO E DE PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA HIERARQUIA, DISCIPLINA, SERVIÇO E DEVER MILITARES. 



    O Apelante de forma livre e consciente, abandonou, sem ordem superior ou autorização para tanto, o serviço para o qual havia sido designado, antes de terminá-lo, de maneira que a conduta por ele praticada amolda-se ao tipo penal do art. 195 do CPM. 



    O crime de abandono de posto consuma-se no momento em que o militar se afasta do posto ou do serviço, independentemente do tempo de duração da sua ausência e mesmo que não venha a ocorrer nenhum contratempo na OM. Por se tratar de crime de mera conduta, instantâneo e de perigo abstrato, não se exige, no resultado, o efetivo dano causado à segurança da Unidade Militar para a sua consumação. 



    O crime em comento se configurou quando o Acusado abandonou o serviço que lhe cumpria antes da sua rendição, sem haver ordem ou autorização superior para essa ausência antecipada. 



    O art. 195 do CPM, além da proteção à segurança das instalações militares, tutela valores tais como a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares, bem como a regularidade das instituições militares. O referido dispositivo incriminador está em perfeita sintonia com os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e lesividade, atentando para a especialidade da Justiça Penal Castrense. 



    Ainda que, inadvertidamente, a Administração Militar tivesse aplicado punição disciplinar pelo abandono do serviço, o que não se comprovou nos autos, tal circunstância não afastaria a incidência da lei penal castrense, eis que as esferas administrativa e penal são independentes, mormente porque as elementares do tipo estão configuradas e houve lesão ao bem jurídico penalmente tutelado.” (eDOC 4, p. 3)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração e infringentes opostos pelo ora recorrente (eDOC 9, p. 1-10; eDOC 12, p. 1-16).



    Negou-se provimento ao agravo interno interposto pela defesa (eDOC 20, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-40), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIII e LV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do STM não conheceu “do presente Recurso Extraordinário, em razão de sua manifesta intempestividade, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar” (eDOC 23, p. 1-5; grifos originais). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 24, p. 1-7).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 203.928/CE (certidão; eDOC 12, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo provimento do agravo, ante a tempestividade do recurso, mas pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, pois não atendidos outros requisitos necessários à sua admissibilidade para manifestação” (eDOC 31, p. 1-11). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, supero o fundamento de intempestividade do RE contido na decisão ora agravada. Para tanto, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...) o recurso extraordinário foi interposto tempestivamente. Conforme comprovado pela defesa à f. 228, a petição de recurso extraordinário foi protocolada em 13/10/2021 (f. 228). Ainda que tenha ocorrido posterior julgamento de novo recurso, a jurisprudência dessa Suprema Corte pacificou-se no sentido de que ‘[a] extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade’ (AI nº 703.269/MG-AgR-ED-ED-EDv-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8/5/15).” (eDOC 31, p. 6; grifos originais) 



    Todavia, o presente ARE não merece prosperar.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Aliás, sobre esse ponto salientou o MPF:



    “Por fim, cumpre asseverar que o recurso extraordinário, com vistas à absolvição do réu/recorrente, esbarra também no óbice da Súmula 279 dessa Suprema Corte - ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.” (eDOC 31, p. 10; grifos originais) 



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente